Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-27.2023.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001425-27.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSIMAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 860.679.401-59 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.

2.
Os Servidores Públicos do Município de Paranatinga possuem direito à Gratificação de Cursos, em percentuais que variam de 1 a 20%, nos termos do artigo 193 da Lei Municipal 24/1997.

O profissional de Apoio Educacional, no exercício da função de merendeira, que finaliza o curso universitário dePedagogia, tem direito à 20% de Gratificação de Curso, visto que o curso possui
direta ligação com o cargo exercido.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,
fixados em

10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001425-27.2023.8.11.0044

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PARANATINGA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
JUSSIMAR SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JUSSIMAR SILVA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que: a) é
concursada
para o cargo de
Apoio

Educacional
(
serviços

gerais
)
desde
2/3/1998,
lotada

na

secretaria
de
educação
; b)
tem

direito
a
Gratificação
de
Cursos
,
nos

termos
do
artigo
193 da Lei 24/1997; e c)
tem

direito
a
gratificação
de 20%
em

razão
do
curso

universitário
que se
graduou
.

Sentença

proferida
no ID
184004935
/PJe
2
.
Concluiu que,

em

razão
da
revelia
, é
devid
a
a
gratificação

postulada
com base
na
Lei Municipal 24 e 193/1997.
Julgou

procedente
o
pleito
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
Gratificação
de
Cursos
de 20%.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 184004938
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) o
pleito
da
parte

autora

não

guarda

ambaro
no
ordenamento

jurídico
municipal; b) que a
gratificação

em

razão
da
realização
de
cursos

depende
de
autorização
da
autoridade
superior; e c) o
disposto

na

L
ei 533/2008
não
se
aplica
a
parte

reclamante
, visto que
é
vinculada

à

secretaria
de
saúde
e
a
lei é
aplicada

apenas

aos

servidores
da
educação
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos
da
inicial
.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID184004943
/PJe
2
. Argumentou que:
a) o recurso interposto não observou o princípio da dialeticidade recursal; e b) a sentença deve ser mantida. Requereu o não provimento do recurso.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
os

pressupostos
da
legislação
Municipal
foram

satisfeitos
para a
concessão
da
Gratificação
de
Curso
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
os

benefícios

não
se
aplicam
a
parte

reclamante
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Gratificação
de
Cursos
.

O Regime
Jurídico
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga
é
regulamentado
pela Lei Municipal 24/1997
.

Quanto à
Gratificação
de
Cursos
, o
assunto

está

disciplinado
no
artigo
193:

Art. 193. Ao
funcionário
titular de cargo de
provimento

efetivo

será

concedida

gratificação

por

cursos

nas

seguintes

especificações
e
respectivos

percentuais
.

I -
cursos

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
:

a)
curso
de 2º
grau
- 10% (
dez
)
por

cento;

b)
curso

universitário
- 20% (
vinte
)
por

cento;

c)
curso
de
mestrado
- 15% (quinze)
por

cento;

d) outros
cursos

realizados
a
partir
da
publicação

desta
lei,
devidamente

autorizados

por

autoridade
superior a
cada
soma de 20 (
vinte
) horas - 1% (um)
por
cento.

II -
cursos

não

diretamente

ligados

ao
cargo do
funcionário
:

a)
curso
de 2º
grau
- 5% (
cinco
)
por

cento;

b)
curso

universitário
- 10% (
dez
)
por

cento;

c)
curso
de
mestrado
- 5% (
cinco
)
por
canto.

§ 1º A
gratificação

por

cursos

incidirá

sobre
o
salário
base do
funcionário
, e
em

nenhuma

hipótese

poderá

exceder
a 50% (
cinquenta
)
por
cento
deste
.

§ 2º
As

gratificações

referentes
a
cursos
de 2º
grau
e
universitário
,
previstas

neste

artigo
,
não
se
aplicam

aos

funcionários

cujo

curso
for
indispensável
para
tua

formação
escolar a
habilitação

profissional

exigidas
para o
exercício
do cargo.

Atendidos os pressupostos
con
t
i
d
os
na legislação municipal, esta Turma Recursal vem concedendo o direito a Gratificação de Curso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 193 DA LEI MUNICIPAL 24/1997 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.
2. Restou comprovado que a reclamante concluiu curso superior de Pedagogia,
logo, faz
jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga.
3. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA. PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
7. Desta forma, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997 e considerando que à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a Reclamante faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.
8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário. Em análise dos documentos na inicial, a reclamante realizou cursos com horas totais de 520 que divididas por 20 horas, perfaz o direito ao recebimento de 26,0% de Gratificação de Curso a partir da citação”.
(N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
mormente

quanto

ao

documento

juntado
no ID 184004923/PJe2
,

observa
-se que
em
27/12/2018 a
parte

reclamante

finalizou
o
curso

universitário
de
Pedagogia
.

Embora a parte reclamante seja servidora de apoio educacional (serviços gerais), no exercício da função de merendeira, trabalhando em conta
t
o direto com
os alunos
, entendo que o curso de pedagogia possui direta ligação com o cargo exercido.

Vale
consignar

ainda
que
a

expressa

autorização

por

autoridade
superior
somente
é
necessária
para outros
cursos
, que
não

seja
m

de
segundo

grau
,
universitário
e
mestrado
. Assim,
considerando
que no
presente
se
trata
de
curso

universitário
,
não
é
necessári
a
a
prévia

autorização
da
autoridade
superior.

Portanto
, a
parte

reclamante

tem

direito
à
Gratificação
de
Curso
,
no percentual de 20%
, como reconhecido na sentença.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023